Tribunal: TJSP
Processo: 2282656-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Improbidade administrativa – Condenação transitada em julgado – Desconstituição – Exceção de pré-executividade – Impossibilidade:

– A exceção de pré-executividade é um instrumento processual excepcional, de criação doutrinária e jurisprudencial, para evitar o percurso executório nitidamente inviável, tal como aquele atingido pela prescrição. Referido instrumento

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Improbidade administrativa – Condenação transitada em julgado – Desconstituição – Exceção de pré-executividade – Impossibilidade:

– A exceção de pré-executividade é um instrumento processual excepcional, de criação doutrinária e jurisprudencial, para evitar o percurso executório nitidamente inviável, tal como aquele atingido pela prescrição. Referido instrumento não é hábil à desconstituição ou modificação da coisa julgada, como pretende o agravante.

- Decisão mantida por seus próprios fundamentos.